Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708836-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGSERVE - LOGISTICA SERVICOS E ARMAZENAMENTO LTDA AGRAVADO: MARANHAO &amp; ASSOCIADOS, CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar com efeito suspensivo, interposto por LOGSERVE - LOGISTICA SERVICOS E ARMAZENAMENTO LTDA contra a r. decisão proferida no processo, em fase de cumprimento de sentença, manejado em seu desfavor por MARANHAO &amp; ASSOCIADOS, CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - ME, no qual não foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e foi declarada efetivada a penhora via SISBAJUD, na importância de R$ 8.039,08 (oito mil e trinta e nove reais e oito centavos). Sustenta que a penhora do caixa da empresa deve ser medida adotada somente quando a devedora não possui bem de fácil alienação e com valor de mercado compatível com o crédito, de acordo com o art. 866 do CPC. Destaca ter ofertado garantia e requerido o parcelamento da dívida. Argumenta que a penhora pode prejudicar ou até mesmo impedir o exercício da atividade empresarial, pois necessita do crédito em caixa para pagar suas contas e a folha de funcionários. Alega não ser conciso o fundamento de que o bem oferecido em garantia é de baixa liquidez. Explana que a empilhadeira container ofertada em garantia é suficiente para saldar o crédito e a demanda por esse tipo de maquinário é recorrente nas indústrias do país. Ressalta que a agravada não pode buscar a satisfação do crédito sem se importar se a penhora irá prejudicar o funcionamento da atividade empresarial. Requer o processamento do recurso em seus efeitos ativo e suspensivo, com o deferimento da tutela antecipada recursal. No mérito, postula a procedência do agravo de instrumento para determinar a suspensão da penhora. Preparo recursal (ID 24377470 e 24377471). DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre esclarecer que a penhora de percentual de faturamento da empresa, conforme prevista no art. 866 do CPC, é medida distinta da penhora de saldo bancário encontrado via SISBAJUD, que foi determinada na r. decisão agravada. A hipótese vertente cuida de penhora via SISBAJUD, na importância de R$ 8.039,08 (oito mil e trinta e nove reais e oito centavos), ao passo que o crédito exequendo atualizado gira em torno de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Conforme destaca a exequente/agravada, em sua resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, a executada/agravante apresenta, em sua folha de pagamentos, salários vultosos de alguns de seus funcionários, de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), assim como os seus faturamentos. Dessa maneira, não há provas de que o numerário penhorado representa importância considerável para o funcionamento da atividade empresarial. Ao revés, as transações financeiras apresentadas indicam que o saldo bancário penhorado se mostra insignificante perante a magnitude das operações desenvolvidas pela sociedade empresarial. De igual sorte, há que se considerar a ordem de preferência de penhora prevista no art. 835 do CPC, segundo a qual o dinheiro possui prioridade dentre os demais bens. Assim, em que pese o princípio da conservação da empresa ser de extrema relevância, o direito do credor de perseguir o seu crédito há de ser ponderado, sopesando-se os valores aparentemente em conflito. Por conseguinte, não se vislumbra o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, de modo a autorizar a suspensão do feito na origem. Frente às razões supra, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 26 de março de 2021 12:22:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator